Tribunal: STF
Processo: RHC 83481
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARMA DE FOGO COM
NÚMERO DE SÉRIE RASPADO. ALEGAÇÃO DE QUE O FATO DE ESTAR A ARMA COM
SEU NÚMERO IDENTIFICADOR RASPADO NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A
CONCLUSÃO DE TER O AGENTE A CONSCIÊNCIA DE QUE O OBJETO MATERIAL É
PRODUTO DE CRIME.
A pretendida exclusão do elemento subjetivo do
tipo necessário à caracterização do crime de receptação, ou seja, o
dolo de "adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar (...)
coisa que sabe ser produto de crime" (CP, art. 180), por demandar o
acurado exame do acervo probatório, é tarefa incompatível com o rito
 célere e de cognição sumária própria do habeas corpus.
Recurso
improvido.